Tribunal: TJES
Processo: 5001031-73.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-73.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA GOMES LOPES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. MATÉRIA PREVIAMENTE JULGADA NO PROCESSO Nº 5000453-47.2024.8.08.0008. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º
5001031-73.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
DANIELA GOMES LOPES

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO SA

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O recurso é
tempestivo
. A recorrente pleiteou a
assistência judiciária gratuita
, comprovando estar desempregada mediante termo de rescisão de contrato de trabalho e cópia da CTPS digital.

Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. MATÉRIA PREVIAMENTE JULGADA NO PROCESSO Nº 5000453-47.2024.8.08.0008. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por DANIELA GOMES LOPES contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de
coisa julgada
e condenando-a por
litigância de má-fé
.

I. SÍNTESE DOS FATOS

1.
A recorrente ajuizou a presente demanda alegando que, após ter dois empréstimos declarados nulos em processo anterior, o banco realizou o
estorno (débito)
desses valores, gerando saldo negativo e absorvendo depósitos legítimos.

2.
O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, fundamentando que a matéria relativa ao prejuízo material decorrente da fraude já foi objeto de decisão definitiva na lide nº 5000453-47.2024.8.08.0008.

II. MÉRITO

3.
Compulsando detidamente os autos e as fontes apresentadas, verifica-se que a pretensão da recorrente esbarra no instituto da
coisa julgada
. No processo originário (5000453-47.2024.8.08.0008), o juízo expressamente declarou que o pedido de devolução dos
R$7.420,94
(valor dos empréstimos) era
improcedente/inviável
, sob o fundamento de que a restituição geraria o
enriquecimento ilícito
da autora, visto que o contrato já havia sido anulado.

4.
Conforme preconiza o
artigo 508 do CPC
, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia ter oposto tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A tentativa da recorrente de fragmentar a causa de pedir, tratando o "estorno" como fato novo e distinto da fraude original, não prospera, pois, a operação bancária de estorno já era de sua
ciência inequívoca
ao tempo da primeira ação, conforme consta em seu próprio extrato bancário (ID 67572038).

5.
Ademais, como bem observado na sentença recorrida, o extrato bancário (ID 67572038) demonstra que o banco realizou o estorno do montante creditado via empréstimo
antes
das transferências PIX efetuadas por terceiros. Assim, o prejuízo material final da autora decorreu da fraude de terceiro (culpa exclusiva), matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada na lide anterior.

6.
A manutenção da condenação por
litigância de má-fé
é medida que se impõe. A propositura de nova demanda para rediscutir matéria idêntica, após ter o pleito de restituição expressamente negado na fase de conhecimento e na fase de execução do processo anterior, caracteriza
procedimento temerário
e tentativa de induzir o juízo a erro (Art. 80, V, CPC).

III. DISPOSITIVO

7. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3º, CPC). A multa por
litigância de má-fé
de 3% permanece exigível, por não ser abrangida pelo benefício da justiça gratuita.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)